Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, incluindo o SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. Considerando o decurso de mais de 2 (dois) anos da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência no SISBAJUD, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.